Tribunal: TJES
Processo: 0000344-21.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Câmbio; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-21.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAMERI ROCHAS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000344-21.2021.8.08.0042

APELANTE:
MAMERI ROCHAS LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CÂMBIO (ACC E ACE). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE INSUMO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira fundada em contratos de câmbio (ACC e ACE), julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor integral cobrado, afastando alegações de excesso de execução, aplicação do CDC e teoria da imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução foi validamente deduzida; (iii) determinar se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual; (iv) verificar se é aplicável a teoria da imprevisão ou se há óbice de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria for de direito ou quando as provas documentais forem suficientes, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, conforme art. 702, § 2º, do CPC, constituindo ônus processual não observado pela parte, o que inviabiliza a tese e torna desnecessária a dilação probatória.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, por ausência de destinação final do serviço, conforme a teoria finalista adotada pelo STJ.

6. A utilização de crédito bancário como instrumento de financiamento da atividade empresarial configura relação de insumo, afastando a vulnerabilidade e a incidência das normas consumeristas.

7. A teoria da imprevisão exige evento extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva, o que não se verifica quando a inadimplência é anterior à pandemia e decorre de riscos inerentes à atividade econômica, como variação cambial.

8. Prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo a revisão contratual medida excepcional, nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a matéria é de direito. A alegação de excesso de execução em ação monitória exige a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial, por ausência de destinação final. A teoria da imprevisão não incide quando os riscos alegados são inerentes à atividade econômica e não decorrem de evento extraordinário e imprevisível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 702, § 2º, e 85, § 11; CC, arts. 421, 421-A, 478, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.248.321/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.316.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2017; STJ, REsp nº 1.300.831/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.03.2014; TJES, Apelação Cível nº 0000923-71.2018.8.08.0042, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 10.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000344-21.2021.8.08.0042

APELANTE:
MAMERI ROCHAS LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se observa do relatório lançado nos autos, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MAMERI ROCHAS LTDA contra a respeitável sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial pelo valor integral pretendido.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na possibilidade do julgamento antecipado da lide, por versar a demanda sobre matéria unicamente de direito, nos termos do art. 355 do CPC. Em sua fundamentação, o julgador afastou as preliminares suscitadas e rejeitou a alegação de excesso de execução pela ausência de apontamento específico do valor que os embargantes entendiam devido e da respectiva memória de cálculo, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC. No mérito, o juízo
a quo
afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o argumento de que a empresa requerente, ao contrair empréstimos para viabilizar sua atividade de exportação de granito, não se enquadra no conceito de destinatária final, mas sim de consumidora intermediária. Além disso, refutou a aplicação da teoria da imprevisão, destacando que a inadimplência ocorreu em 2018, muito antes da pandemia de COVID-19, e que variações cambiais são riscos inerentes ao comércio exterior. Ao final, julgou procedentes os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 6.947.534,59 (seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial contábil e a exibição de extratos bancários, essenciais para demonstrar as supostas abusividades e o excesso de execução. No mérito, defende a aplicabilidade do CDC e a consequente inversão do ônus da prova, sustentando sua condição de hipossuficiente técnica e econômica perante a instituição financeira. Aduz a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, insurgindo-se contra a capitalização de juros e a cobrança de encargos moratórios que entende ilegais. Reitera, ainda, a tese da teoria da imprevisão, fundamentando que a crise econômica e a instabilidade cambial geraram onerosidade excessiva, inviabilizando o cumprimento das obrigações nos moldes pactuados.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A pugna pela manutenção da sentença. Alega que as matérias aventadas pelos apelantes (CDC, teoria da imprevisão e cerceamento de defesa) já foram objeto de decisão em outra demanda funcionalmente ligada (Ação Revisional n.º 0000923-71.2018.8.08.0042), a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada. Refuta a hipossuficiência dos apelantes, destacando que se tratam de empresários experientes no mercado internacional. Sustenta, ao fim, que a prova documental encartada é suficiente e que a inadimplência é confessa e anterior à pandemia.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, diz respeito à legalidade da cobrança exercida pelo Banco do Brasil S/A, em ação monitória, em desfavor da empresa Mameri Rochas Ltda, fundada em 31 Contratos de Câmbio de exportação (ACC e ACE).

Pois bem. Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de cerceamento de defesa, a qual, desde logo, não merece acolhida. Com efeito, o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir a produção de diligências que se revelem inúteis, desnecessárias ou de caráter meramente protelatório, julgando o feito antecipadamente quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes para o seu convencimento, nos termos do art. 370 e 355, I, do CPC.

No caso vertente, reputo escorreito o entendimento adotado pelo juízo a quo, porquanto a produção de prova pericial revela-se manifestamente despicienda. Isso porque a alegação de excesso de execução, tal como deduzida pelos embargantes, não veio acompanhada da indispensável quantificação do montante reputado indevido, circunstância que compromete, desde a origem, a própria viabilidade da tese defensiva.

Com efeito, o art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma categórica, que, ao suscitar excesso de cobrança, incumbe ao réu declarar, de plano, o valor que entende correto, instruindo sua alegação com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Trata-se de ônus processual cuja observância não se reveste de caráter meramente formal, mas consubstancia requisito mínimo de admissibilidade da insurgência, na medida em que delimita objetivamente a controvérsia e viabiliza o contraditório substancial.
In verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

A inobservância desse ônus processual atrai a rejeição imediata da tese de excesso, tornando inócua a dilação probatória para tal fim.

Em avanço, a insurgência quanto à aplicação do CDC também não merece acolhida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista (ou subjetiva) para caracterizar a relação de consumo. Sob esta ótica, não é consumidor aquele que utiliza o produto ou serviço como insumo para o fomento de sua atividade lucrativa, visando o incremento econômico. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço”
(REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA . MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO . INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA . VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de co
ntratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).
5 . A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo que o indeferimento deve ser mantido. 2. Não existe conexão entre esta demanda e a ação de execução nº 5000904-25.2022.8.08.0014, uma vez que lastreadas em instrumentos distintos. 3
. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica.
4. Apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, para sua concessão faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Não se pode aplicar, ainda, a teoria da imprevisão, uma vez que não demonstrado o evento extraordinário e imprevisível. 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.06.2024).

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente consiste em sociedade empresária voltada à exportação de pedras ornamentais, tendo se utilizado dos contratos de câmbio como instrumento de financiamento de seu fluxo operacional. Nesse contexto, o crédito bancário não se apresenta como serviço consumido na condição de destinatária final, mas, ao revés, configura verdadeiro insumo integrado à sua atividade-fim, inserindo-se diretamente na dinâmica produtiva do empreendimento.

Tal circunstância afasta a incidência das normas protetivas do direito do consumidor, porquanto ausente o requisito da destinação final econômica do serviço, elemento essencial à caracterização da relação de consumo. A contratação, na hipótese, revela nítido caráter instrumental e profissional, voltado à viabilização e expansão da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente.

Como bem consignado no acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível no processo correlato entre as mesmas partes, em análise dos mesmos contratos:
"No caso dos autos, a recorrente é sociedade dedicada à exportação de pedras ornamentais e utilizou os contratos de câmbio para financiar seu fluxo operacional. Portanto, o crédito bancário serviu de insumo à sua atividade-fim”
(TJ-ES - Apelação Cível nº 0000923-71.2018.8.08.0042 Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021).

Destarte, resta afastada a incidência do CDC e, por corolário, a inversão do ônus da prova.

Por fim, no que tange à teoria da imprevisão e às supostas abusividades, observa-se que o Banco apelado demonstrou que as idênticas razões de direito foram exaustivamente debatidas e rejeitadas nos autos da Ação Revisional n.º 0000923-71.2018.8.08.0042.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teoria da imprevisão exige a ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, rompendo o equilíbrio econômico do contrato. Acerca do que foi dito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva) .
2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro. 3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1316595 SP 2012/0062578-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL AJUIZADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCATÁRIA, POSTULANDO A REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO ORIGINALMENTE, SEM QUALQUER MENÇÃO À OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS BASES ECONÔMICAS ORIGINÁRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INSURGÊNCIA DA LOCADORA. [...
] A intervenção do Poder Judiciário na relação locatícia, à luz da teoria da imprevisão, exige a demonstração da alteração das bases econômicas iniciais do contrato, de modo a não se prestar ao mero propósito de redução do valor locativo, livremente ajustado ao tempo da celebração
, solapando os alicerces do pactuado, pois significaria ingerência indevida na autonomia das partes que, ao considerarem as circunstâncias vigentes à época da realização do negócio - as quais permaneceram inalteradas -, elegeram o valor do aluguel e seu fator de atualização, notadamente quando a locatária, na inicial, não faz alusão a qualquer aumento excessivo e imprevisto do aluguel em virtude da correção monetária, aplicada conforme o indexador estabelecido no contrato, e não vislumbrada sua vulnerabilidade. [...]
Ainda que assim não fosse, é certo que o manejo de demanda judicial, buscando alterar elemento essencial do contrato, sem qualquer justificativa plausível (à luz da teoria da imprevisão), a não ser a vontade de reduzir os custos decorrentes do desenvolvimento de atividade comercial altamente rentável, constitui vedado comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) por parte da locatária, revelando flagrante inobservância da cláusula geral da boa-fé objetiva.
3. Recurso especial da locadora provido, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertidos os ônus sucumbenciais . (STJ - REsp: 1300831 PR 2011/0307734-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA)

Assim, a aplicação dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil exige a superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível que gere extrema vantagem a uma das partes e onerosidade excessiva à outra.
In casu
, a inadimplência confessa da Apelante remonta ao ano de 2018, conforme os instrumentos de protesto anexados, o que esvazia por completo o nexo causal com a pandemia de COVID-19, iniciada no Brasil apenas em 2020. Variações de mercado e flutuações cambiais são riscos endógenos e previsíveis no ramo da exportação, não autorizando a revisão contratual sob o pálio da imprevisibilidade.

Como já assentado por esta Terceira Câmara Cível do TJES, em julgamento funcionalmente vinculado envolvendo as mesmas partes e idêntica controvérsia acerca da alegada imprevisibilidade contratual (0000923-71.2018.8.08.0042), a tese não merece guarida, pois:
“o risco da variação do dólar é bem conhecido da apelante, dado que é imanente da própria atividade empresarial desenvolvida por ela, ou seja, não subsiste no caso vertente o requisito da imprevisibilidade”.
Assim, restou firmada a insubsistência da alegada imprevisibilidade no caso concreto, impondo-se, por conseguinte, a prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Ademais, a jurisprudência pátria leciona que
“o Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social, de modo que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (C.C., art. 421). Os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada ( C.C. art. 421-A, III)”
(TJ-DF 0731194-07.2020.8.07 .0001 1806890, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2024).

Por todo o exposto, as razões recursais não possuem o condão de reformar a sentença de primeiro grau, que se mostra em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.